Tribunal: TCU
Processo: 023.887/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 58/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares as contas dos srs. Adão Candido Lopes Dos Santos (XXX.717.040-XX); Alexandre De Souza Santini Rodrigues (XXX.391.787-XX); Aloysio Antonio Castelo Guapindaia (XXX.865.812-XX); Amilson Teixeira De Godoy (XXX.236.168-XX); Ana Flavia Cabral Souza Leite (XXX.514.618-XX); Anna Paula Montini (XXX.876.348-XX); Antonio Alfredo Bertini De Torres Bandeira (XXX.394.604-XX); Bruno Santos De Oliveira XXX.615.257-XX; Carla Carusi Dozzi (XXX.766.208-XX); Carlos Beyrodt Paiva Neto (XXX.767.608-XX); Carlos Francisco Amorim De Carvalho (XXX.915.967-XX); Carlos Roberto Ferreira Brandao (XXX.944.298-XX); Carlos Victor Freitas Moura (XXX.016.244-XX); Claudia Schulz (XXX.224.310-XX); Claudio Lins De Vasconcelos (XXX.578.145-XX); Daniel Castro Doria De Menezes (XXX.639.221-XX); Eduardo Mattedi Furquim Werneck (XXX.659.775-XX); Eduardo Pareja Coelho (XXX.308.426-XX); Eduardo Reis Silva (XXX.556.089-XX); Erivaldo Oliveira Da Silva (XXX.208.435-XX); Felipe Caldeira Marron Da Rocha (XXX.352.797-XX); Flavio Adauto Fenolio (XXX.109.838-XX); Francisco De Castro Mucci (XXX.182.587-XX); Germano Andrade Ladeira (XXX.932.346-XX); Guilherme Rosa Varella (XXX.169.188-XX); Gustavo De Britto Freire Pacheco (XXX.144.067-XX); Helena Maria Porto Severo Da Costa (XXX.967.527-XX); Humberto Ferreira Braga (XXX.671.327-XX); Indaia Freire Da Silva (XXX.990.792-XX); Ivana Bentes Oliveira (XXX.274.117-XX); Joao Batista Moraes De Andrade (XXX.448.208-XX); Joao Caldeira Brant Monteiro De Castro (XXX.485.918-XX); João Luiz Silva Ferreira (XXX.111.485-XX); Jose Armenio De Brito Cruz (XXX.353.848-XX); José Paulo Martins (197.910.460- 34); Juana Nunes Pereira (XXX.544.767-XX); Jurema De Sousa Machado (XXX.702.756-XX); Katia Santos Bogea (XXX.422.953-XX); Lais Gabriele Weber (XXX.337.708-XX); Leandro Falleiros Rodrigues Carvalho (XXX.254.768-XX); Lia Calabre De Azevedo (XXX.148.087-XX); Lucilia Helena Craveiro Soares (XXX.795.397-XX); Lucineide Alves Barros (XXX.217.171-XX); Luiza Ribeiro Gonçalves (389.977.111- 72); Magali Guedes De Magela Moura (XXX.278.181-XX); Manoel Rangel Neto (XXX.524.478-XX); Marcelo Calero Faria Garcia (XXX.684.297-XX); Marcelo Mattos Araujo (XXX.721.728-XX); Maria Aparecida Da Silva Abreu (XXX.580.207-XX); Mariana Ribas Da Silva (XXX.992.187-XX); Marta Ribeiro Rocha e Silva De Senna (XXX.617.657-XX); Orvalina Ornelas Nascimento Santos (XXX.122.801-XX); Paulo Cesar Lima Cid Junior (XXX.266.837-XX); Paulo Roberto Vieira Ribeiro (XXX.422.635-XX); Pedro Azevedo Vasconcellos (XXX.204.820-XX); Pedro Sergio Lima Ortale (XXX.397.241-XX); Raimundo Benoni Franco (XXX.794.326-XX); Raphael Valadares Alves (XXX.949.771-XX); Renata Bittencourt (XXX.511.738-XX); Renato De Andrade Lessa (XXX.289.647-XX); Roberto João Pereira Freire (XXX.353.694-XX); Rodolfo Tsunetaka Tamanaha (XXX.862.288-XX); Sara Carolina Rocha De Souza (XXX.341.007-XX); Sergio Ricardo Da Cruz Duarte (XXX.081.261-XX); Sheila Machado De Aragao (XXX.382.307-XX); Simone Antonia Colen (XXX.243.541-XX); Stepan Nercessian (XXX.723.837-XX); Vinicius Gomes Wu (XXX.164.607-XX); Volnei Cunha Canonica (XXX.968.800-XX), relativamente à gestão da Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, no exercício de 2013, expedindo-lhes quitação plena, e regulares com ressalva as contas do Sr. Joel Fernando Benin, CPF: XXX.070.269-XX e do Sr. Luis Manuel Rebelo Fernandes, CPF: XXX.578.477-XX, em virtude das seguintes condutas: a) Sr. Joel Fernando Benin: por coordenar atos e realizar tratativas, negociações e reuniões com a PwC que resultaram na expressa conivência do gestor para com o início da execução contratual antes da formalização do Contrato n° 30/2013, o que viola o art. 55, IV, c/c arts. 66 todos da Lei 8.666/93; b) Sr. Luis Manuel Rebelo Fernandes: por coordenar e supervisionar atos, tratativas, negociações e reuniões que resultaram em sua conivência quanto ao início da execução contratual antes da formalização do Contrato 30/2013, o que viola o art. 55, IV, c/c arts. 66 e 57, § 1o todos da lei 8.666/93; sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 023.887/2014-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Cassia Damiani (XXX.031.221-XX); Cezar Roberto Leão Granieri (XXX.398.968-XX); Dário Camargo Testoni (XXX.673.356-XX); Edson Garcia (XXX.747.608-XX); Elias Cruz Carvalho Filho (XXX.278.655-XX); Eugenius Kaszkurewicz (XXX.206.477-XX); Felipe Legrazie Ezabella (XXX.141.208-XX); Joel Fernando Benin (XXX.070.269-XX); Jose Oswaldo da Silva (XXX.659.096-XX); José Roberto Gnecco (XXX.671.228-XX); Luís Antônio Paulino (XXX.096.468-XX); Luís Manuel Rebelo Fernandes (XXX.578.477-XX); Marcus Antônio de Magalhães (XXX.167.056-XX); Maria Luíza Nogueira Rangel (XXX.910.991-XX); Martinho Neves Miranda (XXX.839.147-XX); Márcio Simão (XXX.319.911-XX); Paulo Silva Vieira (XXX.035.207-XX); Ricardo Garcia Cappelli (XXX.320.407-XX); Rosivaldo Manoel (XXX.109.548-XX); Rui Campos do Nascimento (XXX.409.667-XX); Vagner de Souza Luciano (XXX.420.481-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério do Esporte 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Luene Gomes Santos (16727/OAB-DF), representando Luís Manuel Rebelo Fernandes; Bibianna Valadares Peres (38909/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Pwc Apoio Ao Gerenciamento - Fifa 2014. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência à Secretaria Especial do Esporte de que: 1.7.1.1.no âmbito do seu relatório de gestão foram identificadas, pela CGU, as inconsistências elencadas no item 26 da instrução (peça 89); 1.7.1.2.a prática de se exigir prazo de garantia e assistência técnica em contratações para a prestação de serviços contábeis, tal como constatado no âmbito da Carta Convite 01/2013 do Ministério do Esporte (ME), que culminou no Contrato ME 10/2013, mostrou-se incompatível com o tipo de serviço que se buscava contratar, o que prejudicou a competitividade do certame, em violação ao art. 3o, §1o, I, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.3.a ausência de planejamento percebida no âmbito do procedimento licitatório que originou o Contrato 24/2013, o que resultou na impossibilidade de obediência aos procedimentos exigidos no Art. 38 da Lei 8.666/93, viola o princípio do planejamento, previsto nos Arts. 6o, I, e 7o do Decreto-Lei 200/67; 1.7.1.4.a execução de serviços anteriormente à conclusão da formalização contratual, o que foi observado na execução prematura do Contrato 30/2013, constitui ofensa ao disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 55, IV c/c art. 66, todos da Lei 8.666/1993; 1.7.2. Enviar cópia da instrução (peça 89), e desta deliberação ao Ministério da Cidadania e aos gestores arrolados no rol de responsáveis; 1.7.3. Considerar cumprido o item 9.4 do Acórdão 2086/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; 1.7.4. Arquivar o presente processo.